Tribunal: TJES
Processo: 5003592-32.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003592-32.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAPISO MARMORES E GRANITOS LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍV
EL
Nº
5003592-32.2023.8.08.0011

APTE:
ITAPISO M
Á
RMORES E GRANITOS LTDA

APDO:
ESPIRITO SANTO
CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ENERGIA ELÉTRICA. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ENERGIA REATIVA EXCEDENTE. CONSUMIDOR DO GRUPO A. OBSERVÂNCIA DO PERÍODO DE TESTE E DO DEVER DE INFORMAÇÃO. LICITUDE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição, em dobro, de valores cobrados pela concessionária a título de energia reativa excedente, desde setembro de 2011, com juros, correção monetária, custas e honorários. A autora alegou que a cobrança seria indevida, de natureza sancionatória, e dependeria de notificação prévia específica, sustentando violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança por energia reativa excedente para consumidor do grupo A exige prévia notificação específica além do período de teste previsto contratual e regulamentarmente; (ii) estabelecer se, no caso concreto, houve violação ao dever de informação ou irregularidade no procedimento adotado pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, vigente à época da contratação, fixa limite mínimo do fator de potência em 0,92 para consumidores do grupo A e autoriza a cobrança dos montantes excedentes após período de três ciclos consecutivos e completos de faturamento, sem previsão de notificação específica para esse grupo.

O contrato firmado entre as partes reproduz expressamente as regras da Resolução nº 414/2010, prevendo o fator de potência mínimo e a possibilidade de cobrança da energia reativa excedente após o período de teste.

Os documentos das faturas demonstram que a concessionária observou o prazo de adaptação sem cobrança e indicou, de forma discriminada, a energia reativa excedente apurada e os valores correspondentes, permitindo ao consumidor pleno conhecimento da iminente cobrança.

A exigência de notificação prévia é aplicável apenas a consumidores do grupo B, não se estendendo aos do grupo A, conforme regulamentação da ANEEL e precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A ausência de impugnação quanto à regularidade técnica da medição e a desnecessidade de perícia técnica, expressamente reconhecida pela apelante, reforçam a inexistência de irregularidade procedimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança por energia reativa excedente de consumidores do grupo A é lícita quando observados o limite mínimo de fator de potência e o período de teste previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e no contrato.

O dever de informação é cumprido quando as faturas discriminam a energia reativa excedente e os valores correspondentes.

A exigência de notificação prévia não se aplica a consumidores do grupo A, no caso, já prevista no contrato, de forma específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º, III (CDC); CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 95, 96 e 97.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0000107-16.2019.8.08.0055, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍV
EL
Nº
5003592-32.2023.8.08.0011

APTE:
ITAPISO M
Á
RMORES E GRANITOS LTDA

APDO:
ESPIRITO SANTO
CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Trata-se de
apelação cível
interpost
a

por

ITAPISO MÁRMORES E GRANITOS LTDA
, eis que irresignad
a
com os termos da r. sentença
inserida no i
d.
1347067
9

que, nos autos
de restituição de pagamentos indevidos

proposta
em desfavor
ESP
Í
RITO SANTO
CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
,

sua pretensão foi julgada improcedente
.

Sustenta no apelo,
id.
13470680
,
em suma,
que a cobrança por excedente de potência e energia reativa é indevida,
tem
natureza de multa e deveria ser precedida de notificação específica para o consumidor, conforme as Resoluções da ANEEL e a legislação consumerista; que embora tenha
havido menção a
"período de teste" inicial, a penalidade aplicada viola a boa-fé objetiva e o dever de informação do consumidor (art. 6º, III, do CDC),
pretendendo seja reformada a
sentença,
com a
condenação da EDP a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente a título de energia reativa, desde setembro de 2011 até a cessação da cobrança, com juros e correção monetária,
além do
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
no patamar de
20% sobre o proveito econômico.

M
uito bem.

Verifica-se no caso dos autos que a apelante é consumidora de energia elétrica classificada no Grupo A, que celebrou o contrato com a concessionária em 2017 para

Quanto contratado o serviço,
em 2017,
a Resolução ANEEL previa:

Art. 95.
O fator de potência de referência “fR”, indutivo ou capacitivo, tem como limite mínimo permitido, para as unidades consumidoras do grupo A, o valor de 0,92.

Parágrafo único.
Aos montantes de energia elétrica e demanda de potência reativos que excederem o limite permitido, aplicam-se as cobranças estabelecidas nos arts. 96 e 97, a serem adicionadas ao faturamento regular de unidades consumidoras do grupo A
, incluídas aquelas que optarem por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B nos termos do art. 100.

Parágrafo Único. As unidades consumidoras do grupo B não têm fator de potência de referência e não podem ser cobradas pelo consumo de energia elétrica reativa excedente.
(
Redação dada pela REN ANEEL 863, de 10.12.2019
)

Por sua vez, na pactuação,
de
sua cláusula 15, depreende-se:

15. ENERGIA E DEMANDAS REATIVAS

15.1. O Fator de Potência de referência “FR”, indutivo ou capacitivo, terá como limite mínimo permitido para a UNIDADE CONSUMIDORA o valor de 0,92.

15.1.1. Os montantes de energia elétrica e demanda de potência reativas que excederem o limite permitido, serão adicionados ao faturamento regular considerando a equação e as condições definidas na legislação vigente aplicável, em especial na Seção IV do Capítulo VIII da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Por fim, a
previsão contida na cláusula 6 quanto ao período de testes, de três ciclos consecutivos e completos de faturamento, aplicáveis ao início do fornecimento de energia elétrica. Mudança de faturamento de unidades consumidoras do grupo A; enquadramento na modalidade tarifária horária azul e acréscimo de demanda maior que 5% da demanda contatada.

Também se verifica a descrição dos serviços nos documentos acostados à exordial, sobre a cobrança da energia reativa excedente nas faturas de 2019 a 2022.

Assim considerado, o contratante obteve a ciência prévia das condições estabelecidas, tanto no contrato quanto das cobranças mensais efetivadas, revelando a regularidade do procedimento realizado.

Este e. Tribunal de Justiça já enfrentou o tema e de modo similar concluiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . ENERGIA REATIVA EXCEDENTE (ERE). CONSUMIDOR DO GRUPO A. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 136 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 E 68 DA RESOLUÇÃO Nº 456/00 DA ANEEL . DEVIDAMENTE OBSERVADOS O PERÍODO DE AJUSTES E O DEVER DE INFORMAÇÃO. LICITUDE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Este Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da violação à dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente. Preliminar rejeitada. 2.
A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época das cobranças, previa a possibilidade de taxação dos consumidores do grupo A que apresentassem um fator de potência inferior a 0,92 (art . 95). Para tanto, exigia-se a concessão de prazo para o usuário adequar o fator potência, com duração de três (3) ciclos consecutivos e completos de faturamento, bem como que fossem calculados e informados os valores correspondentes à energia reativa excedente apurada nesse ínterim, sem a respectiva cobrança
. 3.
O período de adaptação sem cobrança foi devidamente observado pela concessionária, havendo nas faturas informação expressa acerca da energia reativa excedente calculada e não cobrada
.
Além da discriminação dos itens apurados e dos efetivamente cobrados, que viabilizou ao consumidor ter ciência sobre a irregularidade e sobre a iminente cobrança da tarifa, o contrato a previa expressamente, não havendo ausência de informação
. 4.
Embora a legislação previsse a obrigatoriedade de prévia notificação acerca da possibilidade de cobrança de energia reativa excedente dos consumidores do grupo B (arts. 136 da Resolução nº 414/2010 e 68 da Resolução nº 456/00, ambas da ANEEL), a apelante integra grupo distinto, para o qual não há essa exigência
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000107-16.2019 .8.08.0055, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Deste modo, verifica-se a correção da sentença guerreada, fazendo-se pertinente mencionar que o apelante manifestou-se expressamente pela desnecessidade de realização de perícia técnica para aferição de eventual irregularida
de
, visto que o ponto controvertido sobre o qual deveria ser recair a atividade probatória foi indicado como sendo a prévia notificação para adequaçãod o fator de potência.

Conclui-se portanto, pelas premissas destacadas, não haver fundamento que permita a modificação do entendimento adotado na Sentença.

Em face do exposto,
conheço do recurso
e
nego
-lhe provimento
.

Por aplicação do §11 do art. 85 do CPC, majora-se o patamar dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.